Tribunal: TJDFT
Processo: 0741539-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por FABIANO DA SILVA LIRA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 169652473, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0732757-65.2022.8.07.0001, proposta por FIBROMAX INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade", que pretendia a extinção da execução pela ilegitimidade ativa da exequente. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 51851736), sustenta, em síntese, que apresentou exceção de pré-executividade objetivando a extinção da execução processual em virtude da ilegitimidade ativa da parte agravada, sob a fundamentação de que emitiu cheques nominais e cruzados em favor da FIBRASSOL – JGF FÁBRICA DE PISCINAS EIRELI, e não à FIBROMAX INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA e que, nesse sentido, tais características impedem a transmissão do título por endosso. Alega que o agravante/executado, vitimado por um ato de um golpe provocado pela empresa FIBRASSOL – JGF FÁBRICA DE PISCINAS EIRELI, encontrou seus cheques indevidamente endossados, o que culminou na apresentação dos mesmos pela empresa FIBROMAX INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, parte agravada no presente recurso. Aduz que, em contrapartida, a parte agravada defendeu ser a legítima detentora dos direitos creditícios dos cheques em questão, recebidos por endosso como pagamento por produtos vendidos ao portador dos títulos, FIBRASSOL – JGF FÁBRICA DE PISCINAS EIRELI. Sustenta que, apesar de a agravada se apresentar como uma empresa terceira e de boa-fé, é crucial reconhecer que a ação foi ingressada contra uma vítima clara de fraude, praticada pela já mencionada FIBRASSOL, diante do fato de que foram constituídas várias empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, com mesmo endereço e sócios, que gerenciam de forma cruzada, e agiam com o único fim de aplicar golpes em clientes e burlar a justiça. Ao final, requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, no sentido de garantir a preservação dos direitos do agravante e a integridade do resultado útil do processo e, no mérito, a confirmação da tutela liminar para que seja revista a decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de extinguir o feito sem resolução de mérito. Preparo em dobro (IDs 51929583 e 51929584). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela para que seja deferido o pedido presente na exceção de pré-executividade", que pretendia a extinção da execução pela ilegitimidade ativa da agravada/exequente. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.